Tribunal: TJPA
Processo: 0011333-79.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA DA PENA BASE. FIXAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS) FUNDAMENTADAS DE FORMA VAGA, ABSTRATA E IMPRECISA. AUSÃNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOSM AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A ELEVAÃÃO NA PENA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO MANTIDAS. SÃMULA 231 DO STJ. ÃBICE DE TRANSPOR A PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ( CONCURSO DE AGENTES) E DE DIMINUIÃO POR CONTA DA TENTATIVA MANTIDOS. MONITORAMENTO ELETRÃNICO. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO DA SUA REAL NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A fixaÃ§Ã£o da pena-base em patamar acima do mÃnimo legal exige fundamentaÃ§Ã£o baseada em elementos concretos dos autos, sendo indevida a utilizaÃ§Ã£o de argumentos vagos ou genÃ©ricos.- A medida alternativa de monitoramento eletrÃ ́nico exige motivaÃ§Ã£o idÃ ́nea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentaÃ§Ã£o, o que nÃ£o ocorreu no presente caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0011333-79.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: TASSIO GABRIEL DE SOUZA MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA DA PENA BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS) FUNDAMENTADAS DE FORMA VAGA, ABSTRATA E IMPRECISA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOSM AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO NA PENA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO MANTIDAS. SÚMULA 231 DO STJ. ÓBICE DE TRANSPOR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ( CONCURSO DE AGENTES) E DE DIMINUIÃO POR CONTA DA TENTATIVA MANTIDOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SUA REAL NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, sendo indevida a utilização de argumentos vagos ou genéricos.
- A medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 17 a 24 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e DAR PROIMENTO, para readequando a pena, fixá-la em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantendo o regime inicial ABERTO, já fixado na sentença, bem como EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pela ausência de motivação idônea e concreta da efetiva necessidade.

Belém/PA, 24 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0011333-79.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE: TASSIO GABRIEL DE SOUZA MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 35/verso, por
TASSIO GABRIEL DE SOUZA MARANHÃO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 34/36, pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que o condenou a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, -multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal ( (Roubo qualificado pelo concurso de agentes na modalidade tentada),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.
Sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, entretanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinada a inclusão do ora recorrente no Programa de Monitoramento eletrônico.

Noticia a denúncia que no dia 01/06/2019, aproximadamente às 21h30, quando a vítima Venicius Ferreira Sardinha estava sozinho em sua motocicleta, de repente, foi abordada na Rua WE 5, bairro Marambaia, pelo ora recorrente juntamente com mais duas comparsas de identidade desconhecida, ocasião em que anunciou o assalto, ordenando que a mesma entregasse a moto.
Extrai-se que os assaltantes não conseguiram levar a moto, pois a vítima ao descer travou a moto, sem que os assaltantes percebessem e na seqüência uma vizinha do ofendido, que percebeu o assalto, jogou um balde de água nos assaltantes, fazendo-os empreenderem fuga e após diligências da polícia, somente o denunciado foi alcançado quando tentava fugir¿.

Em suas
razões recursais,
às fls. 41/48, a Defesa pleiteia quanto à dosimetria, que seja fixada a pena base no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea para sua majoração. Por fim, requer a exclusão da obrigatoriedade do uso da tornozeleira, pela ausência de elementos concretos que demonstrem a sua necessidade.
Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 50/54, requer o conhecimento e provimento parcial, por entender desacerto na valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, manifestando portanto pela reanálise das referidas circunstâncias judiciais. Por fim, quanto à tornozeleira eletrônica, aduz que a medida cautelar aplicada encontra-se dentro da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 60/63,

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entretanto, sugeriu nova valoração das circunstâncias judiciais, bem como manifestou-se pela legalidade da aplicação da medida cautelar diversa da prisão, no caso, o monitoramento eletrônico.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 41/48, a Defesa pleiteia quanto à dosimetria, que seja fixada a pena base no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea para sua majoração. Por fim, requer a exclusão da obrigatoriedade do uso da tornozeleira, pela ausência de elementos concretos que demonstrem a sua necessidade.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
e
multa
, fixou a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,
nos seguintes termos:
¿(...)Levando-se em consideração que a
culpabilidade do réu TASSIO GABRIEL DE SOUZA MARANHÃO é altamente reprovável
; que o réu não registra antecedentes criminais; que não se tem notícia sobre sua conduta social; que não foi analisada sua personalidade;
que os motivos do crime não o favorecem
;
que as circunstâncias do fato não o favorecem;
que as conseqüências extra penais não foram graves; que o comportamento da vítima em nada facilitou e nem incentivou a ação do réu, condeno-o pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, item II do CPB a uma pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1o)(...). Grifos nossos.

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ressalva-se, não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

Nota-se que foi elevada a pena base em 01 (um) ano e 58 (cinquenta e oito) dias multa, por conta da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, diante de fundamentação abstrata e genérica, o que não possui o condão de elevar a reprimenda basilar.

Observo que o crime em questão foi praticado dentro da normalidade do tipo, onde o recorrente, na presença de duas comparsas, abordou a vítima, que se encontrava sozinha em uma avenida, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, o qual a vítima afirmou em seu depoimento não se tratar de arma de fogo, não conseguindo o recorrente subtrair sua moto pois o ofendido travou o veículo e a vizinha jogou um balde de água, e com isso empreenderam todos fuga.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUMENTO DA PENA-BASE SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, sendo indevida a utilização de argumentos vagos ou genéricos, sem relação direta com a hipótese em apreço.
2. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do delito, não constitui fundamento idôneo a autorizar o aumento da reprimenda procedido na primeira fase da dosimetria, pois se referem à elementos inerentes ao próprio tipo penal violado.
3. Afastadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal utilizadas pelas instâncias para aumentar a reprimenda inicial, deve ser concedida a ordem para estabelecer a pena-base no mínimo legal.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 355.976/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, por se encontrar razoável e coerente com as características do caso em concreto.

Na segunda fase foram reconhecidas duas atenuantes, no caso, a da confissão espontânea e a da menoridade, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 01 (um) anos. Mantenho o reconhecimento de ambas as atenuantes, contudo, pelo óbice da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 9dez) dias multa.
Nesse sentido foi o julgamento do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL -
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE -
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
-
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS -
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

Na terceira fase, por conta da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, §2º, II, do Código Penal, no caso, concurso de agentes, elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, diante da não consumação do roubo qualificado, reduzo a pena em 1/3 (um terço), os termos do Art. 14, II, do Código Penal, ficando a pena final, concreta e definitiva em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantendo o regime inicial ABERTO, já fixado na sentença.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Ao final, a defesa pleiteia a retirada da tornozeleria eletrônica do ora recorrente, alegando ser prejudicial a sua reinserção a sociedade.

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que o MM. Magistrado concedeu ao ora recorrente o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medida cautelar diversa da prisão, nos seguintes termos:
¿(...) O denunciado, agora condenado, encontra-se em custódia desde o dia do cometimento do crime, ou seja, desde 01.06.2019, tendo respondido ao processo encarcerado
,
não opondo nenhum obstáculo à instrução processual.

Desta forma, entende este magistrado que não mais persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312, do CPP, razão pela que reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade,
devendo ser expedido o COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA eletrônico, salvo se por outro motivo não estiver preso. SERVE CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
Considerando o Provimento n° 006/2014-CJRMB determino que a Secretaria do juízo expeça mandado de intimação para TASSIO GABRIEL DE SOUZA MARANHÃO, com a finalidade de encaminhá-lo ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico do sistema prisional do Estado, para que o mesmo seja incluído no Programa de monitoramento eletrônico. Tão logo a sentença transite em julgado o sentenciado deve ser incluído no programa de monitoramento eletrônico, com a devida comunicação ao juízo pelo Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, expeça-se a conseqüente Guia de Recolhimento Penal e a documentação necessária e de praxe à Vara de Execuções Penais. (...)"

No caso, nota-se que o MM. Magistrado justificou o direito de recorrer em liberdade, pois o ora recorrente em nenhum momento apresentou obstáculo à instrução processual, entendendo não mais persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312, do CPP.

Como se vê, o magistrado a quo não apresentou qualquer justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

Ademais, consoante entendimento já esposado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), [HC 508.635 / PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2019. ¿o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos¿, o que não é o caso dos autos.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar, imperiosa é a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO.
1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.
2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal.
3. Recurso provido.¿ (STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018) (grifo nosso)
¿HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] - DESCONSTITUIÇÃO - EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA - PRECEDENTE DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de
monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação. (STJ, HC 441180/PR)¿ (TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

Por oportuno, destaca-se que esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:
¿HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 302, § 1º, IIE § 2º, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CTB. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. O magistrado deixou de motivar o aludido ato decisório que impôs ao paciente a medida de monitoramento eletrônico não apresentando nenhuma fundamentação apta ou motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e adequação da medida prevista no IX do art. 319 do CPP. Ademais, verifica-se que o paciente possui bons antecedentes, possui residência fixa, e é estudante do curso de Direito, inexistindo motivos para que o Paciente faça o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o mesmo não preenche qualquer requisito que traga perigo para a sociedade ou ao curso do processo. 2. DILAÇÃO DO HORÁRIO DO RECOLHIMENTO NOTURNO DE 22:00 HORAS PARA ÀS 23:00 HORAS. PROCEDENCIA. O horário fixado pelo juízo coator, acaba por inviabiliza o cumprimento de tal medida, ou mesmo impossibilitar o paciente de cursar faculdade, visto que o horário do término das aulas do paciente, finaliza às 22:20 horas. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA para revogação do monitoramento eletrônico do paciente, por ausência de fundamentação, bem como para que seja alterado o horário do recolhimento noturno para às 23:00 horas somente nos dias em que o paciente tiver aula na faculdade, mantendo-se a determinação de recolhimento até às 22:00 horas nos dias em que não tiver aula.¿ (TJ/PA, HC 0809479-90.2018.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 28/01/2019) (grifo nosso)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU PROIMENTO, para readequando a pena, fixá-la em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, mantendo o regime inicial ABERTO, já fixado na sentença, bem como EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pela ausência de motivação idônea e concreta da efetiva necessidade.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora